Tribunal: STF
Processo: ADPF 1004
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AUTUAÇÕES DO FISCO PAULISTA E DECISÕES DO TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - TIT. INVALIDAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ORIUNDAS DO ESTADO DO AMAZONAS CONTEMPLADAS COM INCENTIVOS FISCAIS UNILATERAIS. REGIME JURÍDICO EXCEPCIONAL DA ZONA FRANCA DE MANAUS ENCAMPADO PELO ARTIGO 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. RECEPÇÃO OU NÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL EM VIGOR DO ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 24/1975, QUE DISPENSA A AUTORIZAÇÃO EM CONVÊNIO CELEBRADO NO ÂMBITO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA (CONFAZ) PARA A CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS ÀS INDÚSTRIAS INSTALADAS OU QUE VIEREM A SE INSTALAR NA ZONA FRANCA DE MANAUS, VEDANDO ÀS DEMAIS UNIDADES DA FEDERAÇÃO A EXCLUSÃO DE TAIS BENEFÍCIOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL 9.868/1999.



    DECISÃO: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Governador do Estado do Amazonas, tendo por objeto autuações do Fisco paulista e decisões do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo - TIT que invalidaram créditos de ICMS relativos à aquisição de mercadorias oriundas do Estado do Amazonas, contempladas com incentivos fiscais decorrentes do regime da Zona Franca de Manaus.



    Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 2º; 3º, III; 170, VII; e 225 da Constituição Federal e 40; 92 e 92-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Em síntese, o Requerente aduziu que o conjunto de decisões proferidas pelo TIT-SP acabou por formar uma jurisprudência no âmbito daquela Corte administrativa que viola frontalmente o plexo de preceitos fundamentais que orbitam a Zona Franca de Manaus, decorrentes do artigo 40 do ADCT. A título de exemplo, menciona a decisão proferida nos autos do AIIM 4119725-2, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “ICMS. INFRAÇÕES RELATIVAS AO CRÉDITO DO IMPOSTO. Crédito indevido referente ao ICMS destacado em Notas Fiscais emitidas a título de remessa para depósito em Armazém Geral – CFOP 6.905 – por empresa situada no Estado do Amazonas que usufrui de benefício fiscal não autorizado pelo CONFAZ. Assiste razão à Fazenda Pública, uma vez que a matéria já está pacificada nesse E. Tribunal, tendo, inclusive, sido discutida na sessão monotemática realizada no dia 24/03/2022, ocasião na qual, por maioria de votos, decidiu-se pela ilegitimidade de créditos de ICMS de contribuintes paulistas que adquirirem produtos advindos da Zona Franca de Manaus contemplados por benefícios fiscais concedidos sem suporte normativo em Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO.”



    Argumentou que os julgados não observam o disposto no artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975, que faz parte do conjunto normativo informador da Zona Franca de Manaus, e que dispensa de autorização em Convênio do CONFAZ a concessão de incentivos fiscais relativos ao ICMS às empresas instaladas ou que vierem a se instalar no polo industrial de Manaus e, ao mesmo tempo, veda às demais unidades da federação determinar a exclusão de incentivo fiscal, prêmio ou estímulo concedido pelo Estado do Amazonas, ou seja, veda a glosa de créditos fiscais das operações provenientes das indústrias incentivadas da Zona Franca de Manaus.



    Nesse contexto, pleiteou o reconhecimento da “impossibilidade de glosa de créditos de ICMS para adquirentes de mercadorias oriundas da Zona Franca de Manaus, relativas a incentivos fiscais regularmente concedidos pelo Estado do Amazonas, nos termos do art. 15 da LC 24/75”.



    É o relatório. Decido.



    A arguição de descumprimento de preceito fundamental, tal como a ação direta de inconstitucionalidade, tem por finalidade sanar ofensa ao ordenamento constitucional em caráter abstrato e concentrado, motivo pelo qual atraem regimes procedimentais análogos, descritos nas Leis federais 9.868/1999 e 9.882/1999.



    Sendo assim, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, é possível ao relator, nada obstante o pleito liminar, submeter o processo diretamente ao Plenário, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação, nos termos do artigo 12 da Lei federal 9.868/1999. Essa transmutabilidade entre os ritos das diferentes espécies de ações constitucionais já foi reconhecida por esta Corte (ADI 4.163, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 29/2/2012).



    Em idêntico sentido, aplicando analogicamente o comando do artigo 12 da Lei federal 9.868/1999 em arguições de descumprimento de preceito fundamental, menciono a ADPF 381-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/2017; e a ADPF 181, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/6/2012.



    In casu, controverte-se a respeito da validade da glosa de créditos de ICMS relativos à aquisição de mercadorias oriundas do Estado do Amazonas contempladas com incentivos fiscais unilaterais, considerado o regime jurídico excepcional da Zona Franca de Manaus encampado pelo artigo 40 do ADCT, mormente a recepção ou não pela ordem constitucional em vigor do artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975, que dispensa a autorização em convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ para a concessão de incentivos fiscais relativos ao ICMS às indústrias instaladas ou que vierem a se instalar na Zona Franca de Manaus, vedando às demais unidades da federação a exclusão de tais benefícios.



    Trata-se, portanto, de matéria que se reveste de acentuada relevância, sendo conveniente que a decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999.



    Ex positis, notifiquem-se as autoridades requeridas, para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente